Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708150-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Instituto Kairós de Educação e Cultura LTDA - EPP Embargada: Rita de Cássia Vasconcelos de Souza Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Instituto Kairós de Educação e Cultura LTDA - EPP (Id. 18725759) contra o acórdão (Id. 18430106) que que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator